Tribunal: TJES
Processo: 0001460-36.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Serviço Noturno; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-36.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE NILSON CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS. ADICIONAL DE 1/3. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS SEM ESPECIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso do ente público e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, relativas ao período não atingido pela prescrição quinquenal, em favor de servidor contratado temporariamente (05/09/2005 a 30/06/2011), sob regime jurídico-administrativo, com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 01/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por supostamente não analisar as fichas financeiras que, segundo o Município, comprovariam a quitação das férias proporcionais e do terço constitucional, bem como se a ausência de rubrica específica poderia afastar a conclusão de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com a valoração da prova realizada no acórdão embargado.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia fático-probatória e jurídica, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato extintivo do direito do autor, consistente na efetiva quitação das verbas pleiteadas.

As fichas financeiras apresentadas mostram-se omissas quanto ao pagamento de férias na maior parte do período contratual não prescrito, não bastando alegação genérica de que valores estariam “englobados” em rubricas consolidadas sem a devida especificação.

O documento de rescisão de junho de 2011 registra expressamente rubricas de férias (“FERIAS INDENIZ” e “FERIAS 1/3 PROP”), evidenciando a possibilidade administrativa de individualização do pagamento quando efetivamente realizado.

A interpretação sistemática dos arts. 69, 249 e 250 da Lei Complementar Municipal n. 01/94 ampara o direito a férias remuneradas com adicional de 1/3 aos servidores temporários, como fonte normativa do vínculo jurídico-administrativo.

A conclusão adotada alinha-se à tese do Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que reconhece o direito a férias remuneradas com terço constitucional quando houver expressa previsão legal ou contratual.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a lide, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir valoração probatória ou promover rejulgamento da causa quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. Compete ao ente público demonstrar de modo claro e específico a quitação de férias proporcionais e do adicional de 1/3, não sendo suficiente a invocação de rubricas genéricas em fichas financeiras. 3. Servidor contratado temporariamente faz jus a férias remuneradas com adicional de 1/3 quando há previsão na Lei Complementar Municipal n. 01/94, em conformidade com o Tema 551/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei Complementar Municipal n. 01/94, arts. 69, 249 e 250.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 (RE 1.066.677).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0001460-36.2013.8.08.0012
.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

EMBARGADO: JOSÉ NÍLSON CARVALHO DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração interpostos pelo Município de Cariacica
contra o venerando acórdão proferido nos autos da
a
pelação
c
ível (id 14874881)
, no qual esta
c
olenda Câmara
negou provimento
ao recurso de apelação e manteve a condenação do ente público ao pagamento de
férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
, relativas ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, em favor de
José Nílson Carvalho
d
e Almeida
, servidor contratado temporariamente (05/09/2005 a 30/06/2011) sob regime jurídico-administrativo e com fundamento na
Lei Complementar Municipal n. 01/94
.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de
omissão
no exame da prova documental, sustentando que as
fichas financeiras
juntadas aos autos evidenciariam a quitação das verbas devidas ao servidor ao longo do vínculo, inclusive das férias proporcionais e do adicional de 1/3; aduz, ainda, que a ausência de rubrica específica não poderia, por si só, ser tomada como indicativo de inadimplemento, pois as rubricas podem ser
genéricas
e englobar pagamentos de forma consolidada; afirma, por conseguinte, que a conclusão firmada no acórdão embargado se apoiaria em “presunção” sem amparo suficiente nas provas e requer a integração do julgado, com o devido enfrentamento do ponto, inclusive
com efeito modificativo
.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o
venerando
acórdão
recorrido
enfrentou de forma exaustiva, analítica e coerente toda a controvérsia fático-probatória e jurídica posta em juízo, não havendo que se falar em vício de fundamentação ou silêncio quanto aos elementos de convicção colacionados aos autos.

De plano, impende consignar que a insurgência do Município de Cariacica quanto à suposta falta de análise das fichas financeiras revela, em verdade, nítido inconformismo com a valoração probatória realizada por este colendo Colegiado, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. O venerando acórdão foi enfático ao assentar que, em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova esculpida no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao ente público o ônus de comprovar de forma inequívoca o fato extintivo do direito do autor, qual seja, a efetiva quitação das verbas pleiteadas.

Ao perscrutar detidamente os demonstrativos de pagamento apresentados pela municipalidade, este colendo Colegiado verificou que referidos documentos são omissos quanto ao pagamento de férias na maior parte do período contratual não prescrito, não sendo crível nem juridicamente aceitável a alegação genérica de que tais valores estariam “englobados” em outras rubricas ou quitados de forma consolidada sem a devida especificação. A fundamentação do julgado repousou na premissa de que a prova do pagamento deve ser clara e específica, especialmente no âmbito da Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade e da transparência.

A corroborar o acerto do
decisum
e a afastar qualquer tese de omissão, destacou-se que o próprio documento de rescisão datado de junho de 2011 registra expressamente o pagamento sob as rubricas “FERIAS INDENIZ” e “FERIAS 1/3 PROP”. Tal circunstância fática demonstra, de modo irrefutável, que o Município possuía meios técnicos e administrativos para individualizar e registrar corretamente o adimplemento da referida verba quando este efetivamente ocorria, o que confere máxima verossimilhança à tese do apelado quanto ao inadimplemento dos períodos anteriores e torna contraditória a argumentação recursal ora reiterada.

Outrossim, a fundamentação jurídica do venerando acórdão alicerçou-se na interpretação sistemática dos artigos 69, 249 e 250 da Lei Complementar Municipal n. 01/94, os quais garantem expressamente o direito postulado aos servidores contratados temporariamente, vinculando a legislação local como fonte normativa do contrato administrativo por meio de norma de reenvio. Tal conclusão encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese fixada no Tema 551 (RE 1.066.677), que assegura o direito a férias remuneradas com o terço constitucional quando houver expressa previsão legal ou contratual, hipótese precisamente verificada no caso em tela.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente a resolver a lide, o que ocorreu na espécie. Constata-se, portanto, que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, o rejulgamento da causa para que prevaleça a sua interpretação sobre as provas, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.